Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-27.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação da gratuidade concedida ao apelante – Beneficiário que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de modificação da situação financeira do apelante - Benesse mantida – Preliminar de contrarrazões

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação da gratuidade concedida ao apelante – Beneficiário que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de modificação da situação financeira do apelante - Benesse mantida – Preliminar de contrarrazões rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Multa e indenização por litigância de má-fé mantidas com redução das respectivas alíquotas para o mínimo legal - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004004-27.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOFFRE
LEONTINO DE SOUZA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
2
VOTO No: 40823
APEL. No: 1004004-27.2019.8.26.0704
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Butantã)
APTE.: Joffre Leontino de Souza Neto (A)
APDA.: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A. (R)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de revogação da
gratuidade concedida ao apelante Beneficiário que aparenta
não auferir recursos suficientes para suportar as despesas
processuais Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência
Ausência de
demonstração de modificação da situação financeira do
apelante - Benesse mantida
Preliminar de contrarrazões
rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que o autor alega desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição
financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Multa e indenização por litigância de má-fé mantidas com
redução das respectivas alíquotas para o mínimo legal -
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada negativação indevida
junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida que o autor
alega desconhecer, fls. 01/09 e 21/22) intentada por Joffre Leontino de
Souza Neto em face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
223/225, de relatório a este integrado, condenando o autor ao
pagamento de multa de 10% do valor da causa (R$33.085,46, fls. 09)
atualizado em razão do reconhecimento da litigância de má-fé e
indenização à parte contrária fixada em 20% dessa mesma base de
cálculo. Sucumbente, o demandante também foi condenado a arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
3
arbitrados em 20% do valor da causa (R$33.085,46, fls. 09), observada
a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 23).
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) a existência do débito não foi posta em dúvida,
resumindo-se a lide ao valor da negativação, (2) a notificação de fls.
170/176 foi enviada “de forma deficiente”, eis que não indica de forma
correta o bloco onde está situado o apartamento residencial do
demandante, (3) não se demonstrou que o autor teve ciência da
noticiada cessão de crédito, (4) “não há nenhuma prova do contrato e
de que o autor tenha sido informado da inclusão de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito” (fls. 232), (5) o dano moral decorrente
do apontamento indevido é presumido e independe de comprovação, (6)
não litigou de má-fé, motivo pelo qual a multa e indenização fixadas
devem ser afastadas e (6) o valor da penalidade deve ser reduzido (fls.
228/238).
A insurgência é tempestiva, foi respondida com
pedido de revogação da gratuidade da justiça ao demandante e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. De proêmio, é necessário afastar a preliminar de
revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante.
Efetivamente,
a
gratuidade
não
se
destina
a
agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Se por um lado a nova Lei Processual perenizou a
presunção relativa de pobreza, conforme estabelecido no art. 99, § 2o,
desse mesmo Codex, a Constituição Federal, por outro, dispôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
4
expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o,
LXXIV).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, o apelante comprovou
estar desempregado, que nunca teve a carteira de trabalho registrada
(fls. 12/15) e que se encontra isento de declarar imposto de renda
desde 2017 (fls. 17/19).
Tal situação indica que o apelante é pessoa de parcos
recursos e desprovido de condição de suportar as despesas processuais,
expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu
pretenso direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada.
Por outro lado, a apelada não trouxe qualquer
comprovação de que a situação financeira do apelante sofreu
modificação.
Desse modo, a manutenção do favor legal ao
acionante é a medida adequada que se impõe.
4. Com exceção da quantificação do valor da multa e
indenização por litigância de má-fé, a r. sentença analisou corretamente
a conduta da financeira apelada à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
inexistência de dano extrapatrimonial a ser indenizado pela suposta
lesante que tão somente agiu no exercício regular do direito de crédito
ao apontar o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
5
virtude do não pagamento da dívida contraída mediante renegociação
de débito junto ao cedente Banco Itaú S.A.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No caso em apreço a parte requerida trouxe aos
autos o contrato de 'abertura de conta universal Itaú e contratação de
serviços' (fls. 84/86), assinado pelo autor, de modo a comprovar a
legitimidade do crédito que motivou a inscrição de seu nome no
cadastro dos inadimplentes.
Apresentou, ainda, extratos de conta-corrente de
titularidade do requerente (fls. 152/159) bem como telas de seu sistema
informatizado (fls. 174/203) que, embora isoladamente não possam ser
consideradas como provas da contratação, somadas às demais provas
carreadas aos autos, comprovam a legitimidade do crédito que motivou
a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Ademais, prima facie verifica-se que as assinaturas
lançadas no mencionado contrato foram apostas pelo próprio autor,
pois são idênticas às constantes no instrumento de mandato (fls. 10) e
documento pessoal (RG, fls. 16) apresentados nestes autos.
Aliás, a parte requerida encartou até cópia do CPF e
RG do autor (fls. 80/81), de modo a comprovar a legitimidade do
contrato entabulado.
A prova documental amealhada aos autos comprova
a legitimidade do crédito.
Neste cenário, a requerida se desincumbiu de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
6
ônus probatório, qual seja, comprovar a existência e legitimidade de seu
crédito.
No mais, a autora sustenta que o fornecedor não a
notificou acerca da cessão de crédito. Todavia, a requerida comprovou o
envio da respectiva notificação (fls. 162/164).
Os elementos constantes dos autos indicam que a
parte autora entabulou contrato que, em razão da inadimplência, foi
cedido à parte ré (fls. 112) e, imbuída pela má-fé, falseia a verdade para
induzir o Juízo em erro e obter vantagem indevida.
Esse comportamento subsume-se ao descrito no art.
80, II, do CPC, a ensejar as sanções do art. 81 do mesmo diploma
legal.” (fls. 224).
Efetivamente, há prova nos autos de que o apelante
mantinha intensa relação jurídica com o cedente do crédito (Banco Itaú
S.A.) na qual realizava empréstimos e, inclusive, pagava as prestações
com regularidade (com exceção da dívida objeto da negativação),
conforme contrato de abertura de conta-corrente, ficha cadastral de
débitos e extratos de conferência anexados a fls. 76/159.
Desse
modo,
não
havendo
o
pagamento
da
renegociação de dívida no valor de R$85,42, a negativação promovida
representa exercício regular de direito do credor, não havendo falar em
declaração de inexistência de débito muito menos em indenização por
dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Desse modo, tem-se que a prova do pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
7
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada
entre as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a
qual não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Também é despropositada a alegação de inexistência
de notificação como suposto empecilho à negativação.
Sobre o tema, cristalizou-se na Súmula STJ no 359 o
entendimento de que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Assim, não pode o apelante culpar a apelada
(cessionária do crédito) por suposta ausência de notificação.
Aliás, consta dos autos o comprovante de que a
empresa Serasa Experian notificou o apelante (fls. 162/165), reforçando
a ausência de solidez da alegação de que desconhecia o débito porque
não foi notificado.
Inclusive, o que se esperava do apelante era
diligenciar junto à instituição que promoveu a negativação para buscar
a origem da nódoa desabonadora.
Seja como for, não há escusa pelo não pagamento da
dívida, já que o art. 292 do Código Civil foi suficientemente claro ao
estatuir que “fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento
da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma
cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
8
de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura
pública, prevalecerá a prioridade da notificação.”
Como se não bastasse, ainda que o apelante tivesse
sido vítima de indevida negativação (hipótese que não se cogita), é certo
que existia em seu nome, à época da nódoa desabonadora discutida
nesta
ação
(25.05.2018),
outras
restrições
precedentes
não
regularizadas e de legitimidade não infirmadas (fls. 148/149), o que,
por si só, afasta a possibilidade de caracterização de dano moral, na
espécie sub examen, ex vi da Súmula STJ no 385, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
O certo, pois, é que a inscrição impugnada nestes
autos em nada afetou a honra do apelante, que permaneceu com os
mesmos atributos de quando divulgadas as anotações restritivas
precedentes.
Nesse cenário, não há falar em declaração de
inexistência de débito tampouco em dano moral passível de reparação.
5. Por derradeiro, o apelante litigou mesmo de má-fé,
pois em muito desarrazoada sua alegação de que “desconhecia a
relação jurídica” e o débito anotado pela apelada nos órgãos de proteção
ao crédito, já restou comprovado nos autos que o demandante
mantinha conta-corrente junto ao Banco Itaú S.A. (cedente do crédito) e
que por diversas vezes chegou a realizar o pagamento de suas dívidas.
Seria imprescindível que já na petição inicial o
demandante tivesse informado a existência de relação jurídica com o
Banco Itaú S.A. em observância ao dever de “comportar-se de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
9
com a boa-fé” (art. 5o do CPC), cuja omissão transparece a intenção de
locupletar-se ilicitamente às custas da apelada.
Não há, pois, verossimilhança alguma na alegação de
que desconhecia o débito inscrito no cadastro do SERASA.
O autor faltou com a verdade e promoveu demanda
infundada com o propósito de obter objetivo ilegal. Ademais, juntada a
documentação que comprovou não só a existência da relação jurídica
mas também a origem do débito, a insistência do apelante na tese de
que desconhece a origem da dívida (deixando de impugnar de forma
específica toda a documentação apresentada pelo apelado junto à
contestação) reforça a sua má-fé e o dano processual causado à
demandada, que espontaneamente promoveu a baixa da negativação
enquanto não for definitivamente reconhecida a legitimidade de sua
cobrança (encontra-se impossibilitada de cobrar a dívida), sendo
imperiosa a manutenção da condenação do refratário devedor ao
pagamento de multa e indenização pela nítida litigância temerária e
prejuízos causadas à demandada.
Assim, a inverossímil alegação de que o apelante
desconhecia a origem da dívida caiu por terra ante a prova produzida
nos autos e, por sua absoluta falta de veracidade ou despropósito,
enquadra-se perfeitamente na figura ilícita da alteração da verdade dos
fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo,
tipificadas no art. 80, incisos II e III, do CPC, afrontando a seriedade e
boa marcha do processo.
Por fim, a redução da multa e indenização por
litigância execranda justifica-se em razão do perfil econômico do
demandante (desempregado, sem registro na carteira de trabalho com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-27.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 40823
10
comprovada isenção de imposto de renda), do valor da negativação
discutida no presente feito (R$85,46) e do valor atribuído à causa
(R$33.085,46, fls. 09).
Nesses termos, reduz-se a multa de 10% para 1% do
valor da causa (R$33.085,46) e a indenização à parte contrária de 20%
para 1% dessa mesma base de cálculo.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de reduzir a multa por litigância de má-fé de 10% para 1% do valor
da causa (R$33.085,46) e a indenização respectiva à parte contrária
(pela litigância execranda) de 20% para 1% da mesma base de cálculo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica